Tribunal: STF
Processo: HC 68705
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
PRISÃO  PROVISORIA.  Restabelecimento   pelo   Tribunal   de
Justiça,  ao  prover  apelação,  para  mandar  o  réu  a  novo  júri.
Necessidade de fundamentação. Art. 93, IX e 5., LXI, da  Constituição
Federal.
         O órgão colegiado, ao anular a decisão  do  júri,  não  pode
restaurar a prisão decretada na pronuncia. A ele compete tão  somente
declarar a nulidade  da  decisão  do  júri  e  ao  juiz  de  primeira
instância, que preside os autos, examinar  se,  ainda,  persistem  as
circunstancias e os requisitos para o seu restabelecimento.